Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-71.2023.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-71.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ADAIR FELIPE DOMINGOS - CPF: 383.466.301-82 (APELANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra decisão proferida na ação de execução ajuizada pela Cooperativa, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado. A defesa incidental alegava: (i) excesso de averbação premonitória; (
ii
) impenhorabilidade e irrelevância de valores bloqueados via SISBAJUD; (
iii
) abusividade de encargos contratuais e nulidade do título executivo. O juízo singular afastou as alegações, por entender que tais matérias exigem dilação probatória própria de embargos à execução, e manteve os atos executivos. O apelado sustentou a inadmissibilidade do recurso, por inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade sem extinguir a execução, ou se tal insurgência deveria ter sido veiculada por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é cabível apenas contra sentença que extingue o processo com ou sem resolução de mérito, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e mantém o curso da execução possui natureza interlocutória e não extingue o processo, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória em execução constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O entendimento consolidado do STJ e do TJMT corrobora a inadmissibilidade da apelação nesses casos, exigindo o uso da via adequada, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 1.009, 1.015, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1623408/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.02.2019,
DJe
14.02.2019; STJ, REsp 1770992/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2019,
DJe
22.02.2019; TJMT, N.U 1001186-33.2020.8.11.0010, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.03.2025, DJE 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1006233-71.2023.8.11.0013
.

APELANTE: ADAIR FELIPE DOMINGOS
.

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Adair Felipe Domingos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que julgou improcedente
a tese arguida em exceção de
pré
-executividade, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nesta ação de execução,
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda - Sicoob Fronteiras
.

O Juízo singular, apreciando o mérito da exceção deduzida,
rejeitou
os argumentos nela veiculados
e

c
oncluiu
que não restou comprovado o excesso de averbação premonitória e a impenhorabilidade da quantia localizada na busca junto ao sistema
Sisbajud
– BACEN. De
conseguinte,
concluiu
que as demais matérias suscitadas em sede de exceção - notadamente discussões acerca da legalidade de cláusulas contratuais e da suposta abusividade de encargos - não poderiam ser conhecidas mediante mero incidente processual, por demandar dilação probatória e discussão aprofundada do mérito da execução, o que configuraria típica matéria de embargos à execução.

Em razão desses fundamentos, a
decisão (id 275566889)
rejeitou os pedidos formulados pelo executado, mantendo hígidos os atos executórios já praticados no feito.

Em suas razões recursais, o apelante
insurge-se contra a decisão, na pretensão de reforma do julgado.

Sustenta que o incidente de
exceção de
pré
-executividade
é
cabível para suscitar matéria de ordem pública e passível de conhecimento mediante prova pré-constituída nos autos.

Argumenta que,
in
casu
, a nulidade decorrente da suposta abusividade contratual quanto à cobrança de juros em patamares superiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN caracterizaria vício de ordem pública conhecível
ex

officio
pelo Juízo.

Invoca a nulidade do negócio jurídico firmado, por ausência de cumprimento à forma legal prescrita e por erro substancial no consentimento, uma vez que teria havido omissão de informações essenciais sobre os encargos pactuados
.

Defende que a
penhora sobre valores encontrados em contas bancárias do executado, afirma que o montante de R$ 438,36 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)
é
irrisório e insuficiente para satisfazer o crédito
exequendo
(R$ 17.184,10)
, o que tornaria
inócua
a constrição judicial, devendo ser declarada a impenhorabilidade e determinado o desbloqueio da quantia, nos termos do art. 836 do CPC.

Subsidiariamente, assevera que tais valores estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade por se tratar de verbas destinadas ao sustento próprio e de sua família, na dicção do art. 833, IV e X, do CPC.

Arrazoa ser entendimento consolidado no STJ que as regras protetivas da impenhorabilidade até o limite de 40
salários-mínimos
se aplicam a quaisquer tipos de contas bancárias, independentemente de serem caderneta de poupança ou aplicações financeiras diversas.

Argumenta
que a averbação premonitória
é
excessiva e desarrazoada deve
ndo
ser interpretada como abuso de direito, ensejando dever de indenizar e impondo o cancelamento das inscrições excedentes, ante a desproporcionalidade da medida.

P
or essas razões recursais e na perspectiva da parte recorrente, a
s
entença deverá ser reformada para que sejam declaradas a nulidade do título executivo extrajudicial e a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, bem como determinado o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, tidos por irrisórios ou impenhoráveis, além do cancelamento das averbações premonitórias consideradas excessivas.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. No mérito,
argui
seu desprovimento (
id 275566900
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.

Com razão o apelado.

Da detida análise dos autos, vê-se
que
a
apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão proferida
nos autos da execução,
que julgou improcedente
s

os argumentos do executado, apresentados
em exceção de
pré
-executividade, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A natureza jurídica do recurso de Apelação encontra-se disciplinada nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, constituindo a via adequada para impugnar sentenças prolatadas em processos de conhecimento, de forma a submeter a matéria decidida à reapreciação por órgão jurisdicional hierarquicamente superior.

O cabimento deste recurso decorre, portanto, do princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório, insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesta
ação de execução por título extrajudicial
, a
Cooperativa
exequente intentou a cobrança de cédula de crédito bancário - limite de cheque especial, no valor originário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), representada pelo título executivo extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário - Limite Cheque Especial Plus nº 46437, firmada em 07/01/2020
, dando à causa o valor de R$ 17.184,10.

Instruída a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da execução e devidamente quantificado o valor da dívida, foi deferida a citação do executado mediante o cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis.

Antes, porém, de se apresentar defesa incidental típica, a parte executada opôs Exceção de
Pré
-Executividade, na qual arguiu: a) excesso de averbação premonitória; b) pedido de desbloqueio de valores irrisórios encontrados via SISBAJUD; c) excesso de execução por meio de juros abusivos; d) ilegalidade na cobrança de tarifas genéricas e seguros; e) nulidade contratual.

Em sede de exceção incidental, requereu ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a descaracterização da mora.

Concomitantemente, foi apresentada
impugnação à penhora
incidente sobre numerário apurado mediante constrição judicial via sistema SISBAJUD.

O Juízo singular, apreciando o mérito da exceção deduzida, rejeitou os pedidos formulados pelo executado, mantendo hígidos os atos executórios já praticados no feito
(decisão
de
id 275566889)
.

Intimada para apresentar contrarrazões recursais, a parte recorrida
Cooperativa
d
e Crédito
d
a Região
d
e Fronteira
d
e R
O
/M
T
Ltda - Sicoob Fronteiras

sustentou, preliminarmente, que o recurso de Apelação não deveria sequer ser conhecido, por manifesta inadequação da via recursal eleita, argumentando que
as decisões interlocutórias proferidas em sede de execução somente podem ser impugnadas mediante Agravo de Instrumento, e não por Apelação, ante o rol taxativo do artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil.

No mérito, refutou a tese de cabimento da exceção de
pré
-executividade deduzida, apontando que o Juízo recorrido decidiu em consonância com entendimento jurisprudencial dominante, ao não admitir a impugnação de atos executórios e a discussão de suposta abusividade das cláusulas contratuais mediante incidente processual sumário, dada a necessidade de dilação probatória que deveria ser enfrentada na via própria dos embargos à execução.

Pois bem.

Observa-se que a decisão interlocutória de mérito que analisa a exceção de
pré
-executividade
deixa de ter natureza interlocutória apenas se extinguir o próprio processo, e não apenas
afastar as teses alegadas pelo devedor
, tal como ocorreu na hipótese, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado
contra decisões interlocutórias no processo de execução.

Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento)
.

De maneira que
o

não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade. [...]. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter

natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. [...]. III - Todavia, no caso dos autos, fica claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados.
Daí
porque o recurso cabível seria o agravo de instrumento. [...]. (STJ -
AgInt
no REsp 1623408/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
14/02/2019).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAMINADA A PARTIR DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS IMUTÁVEIS. [...]. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015,
segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. [...]. (STJ - REsp 1770992/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe
22/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT
ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1. O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da
Fungibilidade
recursal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AgRg
no
AgRg
no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010,
DJe
16/08/2010).

Nesse sentido, é a jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de que a decisão recorrida possuía natureza interlocutória e não terminativa, não extinguindo a execução fiscal por completo. O agravante sustenta que a decisão de primeira instância acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal em relação a determinados sócios, devendo ser admitida a apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade de parte dos executados e determinando o prosseguimento da execução contra os demais, possui natureza interlocutória ou terminativa, e se a interposição de apelação configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão de primeira instância, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade e excluir do polo passivo apenas alguns executados, não extingue a execução fiscal por completo, possuindo, portanto, natureza de decisão interlocutória.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decisões interlocutórias que declaram a inexigibilidade parcial da execução devem ser impugnadas por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação.

A interposição de apelação em hipótese de decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A decisão agravada limitou-se a não conhecer do apelo, não sendo cabível a análise de questões de mérito suscitadas pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que acolhe parcialmente a exceção de
pré
-executividade, excluindo parte dos executados e determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto aos demais, tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.812.216/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019.

(N.U 1001186-33.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que acolhe em parte a exceção de
pré
- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do CPC, e não de recurso de apelação.

2. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

(N.U 1045982-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NULIDADE DE CITAÇÃO DECLARADA - AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A declaração de nulidade de citação com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

(N.U 1033086-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/08/2021)

Logo, apenas caberia a apelação se a decisão tivesse extingu
i
do a execução, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025